Tribunal: CARF
Processo: 10480.917363/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2002
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998
Nos termos já sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas não compreendidas no conceito de faturamento.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. DESCONTOS. EXCLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência dos PIS/Pasep e da Cofins nos descontos ou bonificações uma vez que os descontos incondicionais são excluídos da base de cálculo (Lei no 10.833/2003, art. 2o, 3o, V, a; Lei no 9.718/1998, art. 3o, § 2o, I; Lei no 10.637/2002, art. 1o, § 3o, V, a; Lei no 9.715/1998, art. 3o, parágrafo único) e porque, ao bonificar ou descontar por liberalidade, a empresa promove uma doação de mercadoria ou valor, não auferindo qualquer receita desta operação.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Pertence ao contribuinte o ônus de demonstrar a natureza da relação comercial, de modo que os contratos entabulados, desde que lícitos e livremente pactuados pelas partes, possam ter seus efeitos e conteúdo econômico preservados.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.917363/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.183 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2002
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998
Nos termos já sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem
compor a base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas não compreendidas
no conceito de faturamento.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. DESCONTOS. EXCLUSÃO. NÃO
INCIDÊNCIA.
Não há incidência dos PIS/Pasep e da Cofins nos descontos ou bonificações
uma vez que os descontos incondicionais são excluídos da base de cálculo (Lei
no 10.833/2003, art. 2o, 3o, V, “a”; Lei no 9.718/1998, art. 3o, § 2o, I; Lei no
10.637/2002, art. 1o, § 3o, V, “a”; Lei no 9.715/1998, art. 3o, parágrafo único) e
porque, ao bonificar ou descontar por liberalidade, a empresa promove uma
doação de mercadoria ou valor, não auferindo qualquer receita desta operação.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO.
Pertence ao contribuinte o ônus de demonstrar a natureza da relação comercial,
de modo que os contratos entabulados, desde que lícitos e livremente pactuados
pelas partes, possam ter seus efeitos e conteúdo econômico preservados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório nos termos do relatório da
diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-011.131, de 22 de novembro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 10480.900015/2012-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.917363/2011-45
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.183 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917363/2011-45

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuidam os autos de Pedido de Restituição - PER, por meio do qual foi indicado
crédito a título de pagamento indevido ou a maior da Contribuição para o PIS/PASEP.
De acordo com o despacho decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, integralmente
utilizados na quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
restituição. Assim, diante da inexistência de crédito, o pedido de restituição foi indeferido.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de inconformidade alegando,
em síntese:
- requer, em face do princípio da economia processual e da conexão, a reunião dos
processos administrativos, uma vez que possuem o mesmo objeto, qual seja, a
restituição de crédito decorrente do recolhimento indevido da Cofins ou do Pis,
pautado na inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98;
- defende não ter sido intimada a prestar esclarecimentos acerca da higidez do
crédito pleiteado, o que implica em desrespeito ao art. 65 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 30/12/2008, vigente à época;
- nos termos do art. 142 do CTN, é dever da autoridade fiscal aprofundar-se no
exame da situação concreta, a fim de que o lançamento e as demais glosas fiscais
se baseiem na aplicação correta da lei aos fatos efetivamente ocorridos e a ela
subsumidos.
- o parágrafo 1o, art. 3o da Lei no 9.718/98 ampliou significativamente as bases de
cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins, ao prescrever que nelas fossem
consideradas todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, e não simplesmente
o seu faturamento. Ao assim proceder, o legislador ordinário ofendeu
frontalmente o inc. I do art. 195 da Constituição Federal, bem como o art. 110 do
CTN;
- a discussão quanto à constitucionalidade do parágrafo 1o, art. 3o da Lei no
9.718/98 encontra-se superada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
que, em sessão plenária, declarou a inconstitucionalidade daquele dispositivo, por
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.183 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917363/2011-45

ocasião do julgamento do RE no 390.840/MG, em 09/11/2005. A matéria foi
considerada como de repercussão geral e será objeto de Súmula Vinculante;
- a jurisprudência administrativa também já se manifestou de maneira favorável à
aplicação, pelo Fisco, das decisões que declararam a inconstitucionalidade do
parágrafo 1o;
- o direito creditório em discussão refere-se a recolhimentos sobre receitas
que não integram o faturamento e, por conseguinte, não são alcançadas pela
hipótese de incidência das contribuições para o Pis e da Cofins;
- sustenta que, para que não pairem dúvidas, anexa documentos que seriam hábeis
a comprovar a higidez do crédito pleiteado : (i) planilha com as rubricas sobre as
quais apurou o suposto crédito a ser restituído; e (ii) cópia de folhas de Balancete
correspondente ao período de apuração aqui tratado.
Os argumentos não foram acolhidos pela DRJ que considerou, sobretudo, a falta
de comprovação do alegado.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte reitera os fundamentos de defesa,
acrescentando os seguintes pontos:
- não é verdade que houve insuficiência de prova, pois apresentou planilha
balancete e livro obrigatório da contabilidade;
- a autoridade fiscal não questionou a efetividade dos pagamentos em discussão;
- não pode prevalecer o entendimento de piso de que houve preclusão para
juntada de provas, o que fere o disposto na letra "c" do § 4' do art. 15 do Decreto
70.235/72 (apresentar provas que se destine trazidas aos autos);
- a falta de retificação da DCTF não analisar e se deferir o direito da contribuinte;
- não procede o entendimento dos Julgadores a quo de que a declaração de
inconstitucionalidade pelo STF não seja de observação obrigatória no processo
administrativo fiscal;
- a Verdade Material deve prevalecer e a autoridade fiscal deve realizar um exame
completo dos fatos;
- a técnica contábil é de livre escolha do contribuinte e que o fato de contabilizar
esses valores em conta Outras Receitas não altera a sua natureza jurídica.
Além disso, pugna pela juntada de novos documentos comprobatórios do crédito,
quais sejam Livro Razão e Apuração da Contribuição.
Inicialmente, o recurso foi apreciado, oportunidade na qual o colegiado resolveu
por converter o julgamento em diligência, para que a Delegacia de origem “analise e informe a
respeito do alegado pela contribuinte, e também a respeito de retificação realizada ou tentada
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.183 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917363/2011-45

pela contribuinte com relação ao (créditos e débitos) discutido neste processo administrativo”,
oportunizando ao final a manifestação da contribuinte.
A fiscalização cumpriu a diligência e intimou a contribuinte para que apresentasse
cópias legíveis dos balancetes mensais e planilha demonstrando a apuração do PIS e da COFINS,
para o período em discussão.
Ao final da análise, devidamente intimada, a Recorrente manifestou-se sobre o
relatório da diligência, asseverando que “as conclusões das Informações Fiscais sejam
desconsideradas no que diz respeito às receitas oriundas de bonificação, rendimentos em fundos
de investimento e comissões, tendo em vista que estas não se enquadram no conceito de receita
para fins de tributação de PIS e COFINS”.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de recurso tempestivo, presentes os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se à comprovação da existência do
indébito, capitaneada pela declaração de inconstitucionalidade do §1, art.
3, da Lei no 9718/1998, pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu
que não devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas
não compreendidas no conceito de faturamento.
Para a Recorrente, as bonificações não poderiam ser consideradas como
receita, apenas recuperação do custo de aquisição dos bens adquiridos
para revenda:
As bonificações nada mais são do que os valores recebidos pela Intimada das
montadoras de automóveis como recuperação dos custos de aquisição dos
bens que são revendidos pela Intimada. Ou seja, a Intimada adquire os
automóveis ou camionetas das montadoras para revender no mercado e,
para tanto, paga o preço de aquisição dos bens. Posteriormente, ela recebe
as bonificações de venda, que são meras reduções do custo de aquisição dos
automóveis ou camionetas, não configurando novas receitas da Intimada.
Vale ressaltar que há também bonificações recebidas em mercadorias, ou seja,
em partes e peças.
...
As bonificações recebidas pela ora Intimada em decorrência das suas vendas são
totalmente incondicionais, eis que estão apenas atreladas às vendas dos seus
automóveis e camionetas. Em determinadas oportunidades, ressalte-se,
representam apenas recebimento de peças gratuitamente pelas montadoras.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.183 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917363/2011-45

Assim, trata-se de simples reduções do custo de aquisição dos automóveis, como
também de partes e peças recebidas em mercadorias a título de bonificação.
Desse modo, vale ressaltar que, nos termos da Solução de Consulta n. 130, de
3.5.2012, da 8a Região Fiscal, por terem natureza de reembolso, esses valores
não configuram receita da Intimada. (...)
É de se ressaltar que na base de cálculo apurada em diligência foram
consideradas todas as receitas operacionais, com exclusão das Receitas
Financeiras (3601) e Receitas com Recuperação de Despesas c/ Garantia
(320109911):

Para a Recorrente, todas as receitas incluídas seriam recuperação de
despesa, também tratadas como bonificação de venda, de caráter
incondicional, como se representassem conceitos sinônimos.
Cumpre acrescentar que a matéria objeto do presente feito já é de
conhecimento deste Conselho Administrativo, tendo sido analisada e
julgada em diversos processos semelhantes, relativos ao mesmo
contribuinte, ainda que de filiais diferentes, dentre os quais destaco os
seguintes acórdãos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2000
REGIME CUMULATIVO. RECUPERAÇÃO DE DESPESA. PRESTAÇÃO
DE GARANTIA SOBRE PEÇAS. RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA.
A apuração cumulativa da Cofins tem como base de cálculo a receita da venda de
bens, da prestação de serviços e outras receitas decorrentes da atividade ou
objeto principal da empresa, salvo as expressamente excluídas por lei. Os
montantes recebido a título de reembolso pelas despesas na prestação de garantia
sobre peças integram a referida base de cálculo, por falta de amparo legal para
sua exclusão.
REGIME CUMULATIVO. BONIFICAÇÃO EM DINHEIRO. RECEITA
BRUTA. INCIDÊNCIA.
Os valores em dinheiro recebidos pela concessionária a título de bonificação, que
não reduzem o valor da nota fiscal de venda e que se efetivam em momento
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.183 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917363/2011-45

posterior à sua emissão, não constituem descontos incondicionais, mas receita do
adquirente e, como tal, estão sujeitos à tributação pela Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2000
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para
o qual pleiteia compensação. (Acórdão no 3002000.363 – Turma Extraordinária /
2a Turma. Sessão de 16/08/2018. Conselheira Relatora Larissa Nunes Girard)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/08/2000
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998
Nos termos já sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem compor
a base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas não compreendidas no
conceito de faturamento.
BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO.
As bonificações em mercadorias entregues pelo vendedor ao comprador, sem
vinculação com uma operação de venda, constituem receitas auferidas por quem
as recebe. (Acórdão no 3003-002.025 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária. Sessão de 19/10/2021. Conselheira Relatora Ariene d’Arc Diniz
e Amaral)
No tocante à bonificação de concessionárias, pertinente reproduzir, no
que aplicável, a zelosa análise realizada pela Conselheira Larissa Nunes
Girard
Em relação aos veículos (Bonificação MBB Veículos), sabemos que o caminhão
é comprado pelo seu preço normal, padrão. Posteriormente, após sua venda ao
consumidor final, a concessionária recebe um bônus. Esse bônus seria dado em
caráter incondicional, sem afetar o preço de venda, mas com efeito de reduzir o
custo do caminhão comprado. Afirma-se que o mesmo ocorre em relação às
contas Bonificação Peças, Rendimento com Veículos e Rendimento com
Componentes, sem explicar, todavia, o que caracteriza uma conta Bonificação e
uma conta Rendimento. Por óbvio que essas contas tratam de fatos distintos,
ainda que semelhantes, se não, sequer existiriam. Mas a defesa resumiu-se a
afirmar que:
Da mesma forma, a recuperação de despesas com peças e os rendimentos com
veículos e com peças, todos referentes a recuperações de custos e despesas da
recorrente na execução de suas atividades.
Em relação a essas contas, a descrição fornecida não nos permite concluir que
estamos diante de custos ou despesas recuperados, não há um elemento sequer
que nos permita visualizar, por exemplo, um reembolso ou ressarcimento por
custos incorridos em nome da montadora ou que teria havido uma perda em
relação às vendas que, ao final, foi revertida.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.183 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917363/2011-45

No detalhado voto houve menção à Solução de Consulta Cosit no
366/2017 que dispõe sobre a natureza do bônus pago às concessionárias
de veículos por montadoras:
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE
AQUISIÇÕES REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE VEÍCULOS.
NATUREZA
JURÍDICA.
SUBVENÇÃO
PARA
CUSTEIO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de
bônus decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas
junto àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades
desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando receitas próprias
das concessionárias de veículos.
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do
mencionado bônus, para fins de apuração da Cofins:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da contribuição,
previsto no art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista não decorrerem da
operação de venda de veículos pela concessionária, nem integrarem a operação
antecedente de compra de veículos realizada por esta; e
c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que
está sujeita a pessoa jurídica beneficiária.
Por outro lado, conforme trazido pela Conselheira Ariene d’Arc Diniz e
Amaral em seu voto, também é possível encontrar entendimento distinto
no âmbito deste conselho. Nesse sentido, a corrente vencida na CSRF foi
conduzida pela Ilustre Conselheira Vanessa Marini Cecconello (Acordão
n.o 9303-010.101) que, por sua vez, fez referência ao voto elaborado pela
também Ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama no Acordão no
9303-003.515, nos seguintes termos:
Descontos obtidos (constantes das contas: “desconto incondicional baixa de
preço”,
“desconto
incondicional
–
quebra”
e
“descontos
obtidos
fornecedores/outro”)
Tendo em vista que as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 estabeleceram como
base de cálculo para as contribuições do PIS e da COFINS, respectivamente, o
total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil, pertinente elucidar o conceito do
termo "receita".
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema sob o prisma do disposto no art.
195, I, b, da Constituição Federal, no julgamento do recurso extraordinário no
606.107/RS, de relatoria da Ministra Rosa Weber, definiu que receita é "o
ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e
positivo, sem reservas ou condições". Acrescentou, ainda, a Relatora que a
contabilidade constitui-se em ferramenta empregada para fins tributários, mas
moldada por princípios e regras próprios do Direito Tributário.
...
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.183 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917363/2011-45

De outro lado, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovou o
Pronunciamento Técnico CPC 30 (R1) - Receitas, em 19/10/2012, definindo
receita como o "aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil
sob a forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de
passivos que resultam em aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não
sejam provenientes de aporte de recursos dos proprietários da entidade".
O pronunciamento foi referendado pela CVM por meio da Deliberação no
692/12. Conforme consta no item 10 do CPC no 30, as bonificações ou os
descontos deverão ser deduzidos da receita pela sociedade no momento do
registro contábil: Mensuração da receita 9. A receita deve ser mensurada pelo
valor justo da contraprestação recebida ou a receber. 10. O montante da receita
proveniente de uma transação é geralmente acordado entre a entidade e o
comprador ou usuário do ativo e é mensurado pelo valor justo da contraprestação
recebida, deduzida de quaisquer descontos comerciais e/ou bonificações
concedidos pela entidade ao comprador. (grifou-se)
Ainda no âmbito das normas contábeis, o Pronunciamento Técnico CPC 16
Estoques, aprovado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) em
08/05/2009, e referendado pela CVM Deliberação no 575/09 alt. 624/10, ao tratar
dos custos de aquisição do estoque, estabelece que os "descontos comerciais,
abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do
custo de aquisição", conforme se depreende da leitura dos seus itens 9, 10 e 11:
Mensuração de estoque 9. Os estoques objeto deste Pronunciamento devem ser
mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o
menor. Custos do estoque 10. O valor de custo do estoque deve incluir todos os
custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para
trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Custos de aquisição 11. O
custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de
importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como
os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à
aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais,
abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do
custo de aquisição. (grifou-se)
Portanto, em consonância com as definições jurídica e contábil de receita e a
regulação de estoques, os descontos comerciais, por estarem vinculados às
operações de aquisições, constituem-se em redutores de custos do estoque
para o adquirente, sendo incabível o seu enquadramento como receitas.
Nessa esteira, uma vez que também se deve identificar a natureza jurídica
das vantagens obtidas pela Recorrente nas concessões feitas pelos seus
fornecedores no cumprimento dos acordos comerciais, importa estabelecer o
conceito de "bonificações", as quais possuem rigorosamente o mesmo
regime jurídico dos descontos comerciais. A matéria foi tratada com
propriedade pelo ilustre Conselheiro João Carlos Cassuli Junior, ao proferir o
acórdão recorrido no 3402002.210, o qual se reproduz em parte, passando a
integrar as razões deste voto: [...] as bonificações, sejam elas veiculadas
mediante abatimento de preço, em moeda com objetivo de “rebache de
preço” ou em mercadoria, serão sempre descontos condicionais ou
incondicionais. Ou seja, têm sempre natureza jurídica de desconto, e como tal
deve ser tratadas pelo Direito, seja Privado seja Tributário, cabendo, então,
aprofundar a investigação do conceito, conteúdo e alcance do que venha a ser
bonificação ou desconto, e os correspondentes tratamentos determinados pelo
ordenamento pátrio, para se aquilatar os efeitos tributários que deles devam
emanar. [...] Conhecidas as regras contábeis vigentes no Brasil segundo os CPC
nos 16 e 30, de 2009 e Deliberações CVM nos 575 e 597, de 05 de junho e 15 de
Setembro de 2009, respectivamente, assim como as regras internacionais
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.183 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917363/2011-45

contábeis, às quais o Brasil está em convergência especialmente após a edição da
Lei no 11.638/07 (que promoveu significativas alterações na Lei no 6.404/76 –
LSA ́s.), resta claro que as bonificações e descontos comerciais obtidos têm
tratamento contábil de redução de custos, sendo que devem ser
reconhecidos à conta de resultado ao final do período, se o desconto
corresponder a produtos já efetivamente comercializados, ou à conta
redutora de estoques, se o desconto referir-se a mercadorias ainda não
comercializadas pela entidade. Não podem ser reconhecidas como receita pelo
vendedor assim como não são custos pelo comprador. A pretensão de reconhecer
as bonificações ou descontos como receita pelo comprador, contrariaria
inteiramente os princípios contábeis geralmente aceitos, pois ao mesmo tempo
seria receita do vendedor (que não a pôde deduzir por proibição fiscal – já que
não trata-se de “desconto incondicional) e do comprador. Essas são, portanto, as
regras que devem ser observadas no tocante aos efeitos contábeis, e,
consequentemente, a nível de Direito Societário e na relação da sociedade com
seus sócios e com terceiros, para fins de análise das demonstrações financeiras
das entidades, decorrendo daí uma gama imensa de efeitos que permeiam todo o
mercado. Ou seja, segundo as melhores práticas contábeis, os registros das
bonificações e descontos comerciais devem ser tratados com redutores de custos,
excluídos que estão das receitas. [...] (grifou-se)
O entendimento da Ciência Contábil de que a bonificação ou desconto comercial
devem ser classificados como redução de custo, exerce influência no Direito
Tributário, em especial no tema quanto à incidência das contribuições para o PIS
e a COFINS.
Essa interpretação decorre das normas contidas nos artigos 109 e 110 do Código
Tributário Nacional (CTN), in verbis:
...
Portanto, as bonificações e/ou descontos comerciais obtidos pela entidade
não compõem a receita da pessoa jurídica, devendo, inclusive, ser deduzidas
da mesma para fins de composição das demonstrações financeiras. Nessa
linha relacional, importa consignar que os artigos 1os das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, ao regularem as bases de cálculo do PIS e da COFINS, elegeram-
na como a totalidade das receitas de pessoa jurídica, independentemente de sua
classificação contábil. Isso significa dizer que a tributação recairá sobre o que
efetivamente se constitui como receita, e não sobre outra grandeza que a ela não
se amolde em termos de definição, conteúdo e forma, interpretação esta que se
faz em consonância com as diretrizes estabelecidas nos artigos 195, inciso I,
alínea "a" e 239, ambos da Constituição Federal.
Se, de um lado, a determinação contida nos arts. 1os das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 de que a incidência das contribuições para o PIS e a COFINS dar-se-á
sobre a receita, independente da classificação contábil, visa inibir fraudes
eventualmente praticadas pelos Contribuintes para mascarar valores tributáveis,
de outro também se presta a impedir que haja a tributação de valores que não
sejam efetivamente receita nos termos da Legislação Comercial.
Na análise jurídica de cada lançamento da sociedade deverá prevalecer a
essência sobre a forma, que, em outras palavras, significa averiguar-se se aquela
grandeza é ou não receita.
...
Tal conceito foi reconhecido pela própria Administração Tributária no Parecer
CST/SIPR no 1.386/1982 e na IN SRF no 51/78, nos quais está consignado que as
bonificações e os descontos comerciais são vantagens ofertadas pelo vendedor ao
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.183 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917363/2011-45

comprador. Independente da forma como se der a vantagem (bonificação ou
desconto comercial) entrega de mercadoria, em moeda para rebaixe de preço ou
em desconto na duplicata a vencer está-se diante de redução de custos de
aquisição de produtos, não havendo de se falar em ingresso de recursos novos no
caixa da pessoa jurídica.
Assim, nos termos da legislação comercial, não se constituem em receita, mas
apenas reduzem o custo de aquisição do estoque naquela relação comercial que o
varejista mantém com o fornecedor, possibilitando ao adquirente adotar medidas
que fomentem a venda daqueles bem, sendo atrativo também ao fornecedor que
terá maior volume de vendas.
...
De outro lado, é sabido que somente os descontos incondicionais são excluídos
por lei das bases de cálculo do PIS e da COFINS, e não há pretensão de que ali
também sejam incluídas as bonificações e/ou descontos comerciais. Pretende-se,
outrossim, afastar da tributação pelo PIS e COFINS grandezas que não são
definidas como receitas pela própria legislação comercial, estando, inclusive,
excluídas do seu âmbito de incidência pelo próprio caput dos arts. 1os das Leis
nos 10.637/02 e 10.833/03, pela sua natureza de redução de custos do estoque.
Sob o ponto de vista econômico, o registro contábil das bonificações e/ou
descontos comerciais como redutores de custo não acarreta prejuízos à
arrecadação tributária, importando apenas na postergação da tributação sobre a
vantagem comercial que o comerciante obteve junto ao fornecedor, isso porque
quando se der a venda das mercadorias, pelo preço final, a diferença entre a
compra por um preço mais baixo e o preço de venda, aumentará o valor
agregado, sobre o qual se dará a tributação.
...
Nesse ponto, pertinente transcrever-se parte do bem lançado voto da Ilustre
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, proferido nos autos do processo
administrativo no 10480720722201062, que passa a integrar as presentes razões
de decidir: [...] Eis que, no que tange aos descontos incondicionais, tem-se em
síntese que, se assim forem considerados, devem ser registrados como parcelas
redutoras do preço de vendas: Não compondo, portanto, a receita bruta da pessoa
jurídica vendedora; Constituindo redutor do custo de aquisição para a pessoa
jurídica adquirente dos bens. Dessa forma, a correta conceituação dos descontos
como condicionais ou incondicionais torna-se crucial para o direcionamento
tributário. Nessa seara, nota-se que, para que seja definido o desconto como
desconto incondicional, deve-se observar se a sua concessão é dependente de
evento posterior, sendo concedido independentemente de qualquer condição
ou situação. Ou seja, se para a sua concessão, não houve obrigatoriedade de
o adquirente praticar qualquer ato subsequente ao da compra dos bens.
Ademais, é de se insurgir também, independentemente de os descontos
incondicionais não comporem a receita bruta da pessoa jurídica, de que os
descontos incondicionais não integram a base de cálculo das contribuições, nos
termos do art. 1o, § 3o, inciso V, alínea “a”, da Lei 10.637/02 e art. 1o, §3o, inciso
V, alínea “a”, da Lei 10.833/03, da pessoa jurídica vendedora.
...
Não obstante aos critérios jurídicos a serem observados para o enquadramento do
desconto como incondicional, proveitoso trazer que a Receita Federal do Brasil
condiciona o referido enquadramento, à descrição desse desconto na nota fiscal
de venda dos bens ou fatura de serviços independentemente de serem concedidos
sem a dependência de evento posterior à emissão de nota fiscal. Tal
condicionamento ao enquadramento como desconto incondicional está refletido
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.183 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917363/2011-45

na IN SRF 51/78 que traz expressamente que “são considerados descontos ou
abatimentos incondicionais as parcelas redutoras do preço de venda, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem, para sua concessão, de evento posterior à emissão desses
documentos.”
Porém, independentemente do condicionamento dado pela Receita Federal do
Brasil de que, para serem enquadrados como incondicionais deverão descrever
os descontos em notas fiscais, é de se constatar que o evento jurídico puro, sem
contaminação, outorga a caracterização do desconto como condicional ou não –
sem a remissão da vinculação e descrição do desconto em nota fiscal do bem
adquirido, apenas refletindo a não dependência a evento posterior à emissão
desses documentos. Tanto é assim, que a própria legislação – Lei 10.833/03 e Lei
10.637/02 também são omissas quanto à observância dessa condição ao
disporem que o desconto incondicional está excluído da base de cálculo do PIS e
da Cofins.
Em linha eventual, para a hipótese de ser interpretar que os descontos obtidos ou
as bonificações recebidas como crédito em conta seriam receitas, o que destoa da
legislação comercial e tributária, deve-se abordar se podem ser considerados
como receitas financeiras e, como tal, sujeitos à alíquota zero das contribuições
do PIS e da COFINS.
Nesse raciocínio, são compreendidos somente os descontos comerciais
veiculados sob a forma de "descontos obtidos", não sendo possível a aplicação
para as mercadorias bonificadas. Se os descontos obtidos fossem receitas,
deveriam ser enquadrados como receitas financeiras, sujeitas à alíquota zero das
contribuições ao PIS e à COFINS. Para serem caracterizados os descontos
como receitas financeiras basta que seja concedido um abatimento no preço
a pagar de uma obrigação futura, independentemente do motivo, não sendo
necessário que decorra de uma obtenção de desconto pelo cálculo de um
"juro negativo".
Como dito, trata-se de posição vencida, cuja posição vencedora da
Câmara Superior foi assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2001 a
31/12/2004 OMISSÃO DE RECEITAS. BONIFICAÇÕES. BASE DE
CÁLCULO. COMPOSIÇÃO.
As bonificações em mercadorias entregues pelo vendedor ao comprador, sem
vinculação com uma operação de venda, constituem receitas auferidas por quem
as recebe. (Acórdão n.o 9303-010.101)
Em ambos os casos, apesar da posição teórica divergente no tocante à
possibilidade de enquadramento de bonificações recebidas e descontos
obtidos como receitas, a conclusão é comum no tocante à necessidade de
comprovação da natureza das operações comerciais em discussão (grifos
não constam dos originais):
O problema que se apresenta é que temos uma defesa genérica no Recurso
Voluntário, centrada na discussão teórica sobre o conceito de receita, sem a
preocupação de caracterizar adequadamente os eventos que compõem cada
conta contábil e, principalmente, sem trazer aos autos a documentação que
seria essencial para provar a tese que defende. Ao menos deveria a
recorrente ter instruído seu Recurso com o contrato firmado com a
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.183 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917363/2011-45

montadora, para o esclarecimento sobre a natureza dessa relação comercial
e, consequentemente, da natureza dos valores recebidos pela concessionária,
e com os registros contábeis das operações que se analisa, no intuito de
provar que os ingressos são contabilizados de acordo com a sua defesa.
(Acórdão no 3002000.363 – Turma Extraordinária / 2a Turma. Sessão de
16/08/2018. Conselheira Relatora Larissa Nunes Girard)
Apesar disso, na análise do caso concreto em julgamento, enfatizo que é preciso
verificar, no conjunto das alegações e provas apresentadas pela Recorrente, quais
são as receitas não operacionais a serem passíveis de exclusão. A despeito da
alegação, a Recorrente não apresentou nenhuma comprovação da natureza
das operações comerciais hábeis a suportar seu direito. A Recorrente teve a
oportunidade para comprovar a origem e demonstrar que as receitas não se
encontravam vinculadas às atividades operacionais, contudo apenas pautou-
se em teoria nada acrescentando para comprovação, como por exemplo com
os contratos firmados junto à montadora. Ante a falta de provas, não é
possível o reconhecimento do direito creditório. (Acórdão no 3003-002.025 –
3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária. Sessão de 19/10/2021.
Conselheira Relatora Ariene d’Arc Diniz e Amaral)
Embora, pessoalmente, incline-me a aderir à posição vencida, no sentido
de que as bonificações e descontos não se constituem em receita, além
disso, ainda que reconheça a semelhança entre os casos já julgados, no
qual alguns foram analisados por delegacias de origem distintas,
inclusive com o reconhecimento parcial do crédito pela própria DRJ,
devo ressaltar que não se está diante de situação inteiramente idêntica.
Como exemplo, o Processo no 10480.914161/2009-27, no qual as Contas
do
grupo
3201incluíam
outras
Receitas
Operacionais
de
Comercialização. Veja-se:

Nada obstante a diferença, no presente caso, inclusive após ter sido
oportunizada a manifestação recente pós-diligência, a contribuinte mais
uma vez apresenta uma defesa genérica, que se apoia apenas no debate
teórico sobre o conceito de receita, sem detalhar ou distinguir cada uma
das diferentes contas consideradas como receita na diligência, quais
sejam: Bonificações e Comissões – COM; Bonificações e Comissões –
FAD;
Comissões
Diversas;
Crédito
Especial
MBB/Veículos;
Bonificações MBB/Veículos; Comissões Diversas/Veíc.; e Outras
Receitas Operacionais.
Diante disso, não é possível concluir de que modo eram negociadas
comercialmente, quais as condições livremente pactuadas pelas partes, o
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.183 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.917363/2011-45

conteúdo econômico dos referidos pactos em eventual redução de custos
dos produtos adquiridos, etc.
Por conseguinte, sobretudo em face da ausência dos acordos comerciais,
já sinalizados anteriormente em diversos casos, que estabelecem regras
para o preenchimento de condições (ou não) para a obtenção de
descontos e/ou bonificações (ou não) em operações comerciais, não é
possível validar a alegação de que não possuem natureza jurídica de
receita e, por isso, não devem ser tributados pelo PIS e pela COFINS.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e
no mérito, dar PARCIAL provimento para reconhecer o direito creditório
nos termos do relatório da diligência.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório nos termos do relatório da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 509
DF CARF MF
Original